Tribunal: TJSP
Processo: 2017675-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória. Fornecimento de medicamento. Cobertura restrita àqueles aplicados durante atendimento ambulatorial ou nas internações ou àqueles administrados aos portadores de neoplasias. Medicamento receitado que não se amolda a nenhuma destas hipóteses. Indeferimento da tutela provisória mantido. Recurso improvido.